Tribunal: CARF
Processo: 10320.720170/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.720170/2010-25
ACÓRDÃO
3201-012.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSIMA - SIDERURGICA DO MARANHAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
COFINS. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para
a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI
PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ,
elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos
os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade
do produto ou do serviço daí resultantes.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. PEDIDO COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
SUJEITO PASSIVO.
Nos pedidos de compensação ou ressarcimento o ônus da prova recai
sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou
que lhe serve de impedimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720170/2010-25
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e reconheceu em parte o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que deferiu em parte o pedido de ressarcimento formulado no PER no
06824.42642.090407.1.1.09-6080, relativo a crédito da Cofins Não-Cumulativa,
oriundo da aquisição de bens e serviços utilizados na fabricação de bens
exportados para o mercado externo, referente ao 3o trimestre de 2005 (art. 6o,
caput, I, e §§1o e 2o da Lei no 10.833, de 2003). Do crédito pleiteado de R$
1.106.519,47,
foram
reconhecidos
R$
641.758,59.
Por
conseguinte,
homologaram-se as compensações até o limite do crédito reconhecido (item 2 do
decisório).
2. Conforme Relatório Fiscal (fls 285/288), no qual se baseou o Despacho
Decisório (fls 293/304), o reconhecimento parcial do crédito se deu em virtude de
vários fatores, compreendendo cômputo de outras receitas registradas na
escrituração contábil (livro razão) e fiscal (livros registro de entradas, saídas,
apuração de IPI, inventário, entre outros) não informadas pelo contribuinte no
Dacon, bem como glosa de créditos informados no Dacon, mas não respaldados
na contabilidade, incidentes sobre gastos ou despesas:
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720170/2010-25
3

3.Cientificado do decisório em 08.05.2012 (fl 305), o contribuinte manifestou
inconformidade em 06.06.2012 (fls 307/350), instruída com cópia do balancete de
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720170/2010-25
4
verificação e de uma decisão judicial em Ação Civil Pública (fls 351/377), na qual
solicita o reconhecimento integral do direito creditório. Para tanto, sustenta, em
síntese, a legalidade dos créditos demonstrados no Dacon e no PER, na forma do
quadro:

4. Por fim, o manifestante protesta pela juntada posterior de novos documentos e
requer a realização de perícia, indicando o seu assistente técnico e formulando os
quesitos a serem respondidos.

A decisão recorrida reconheceu em parte o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 08-30.755 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 08-30.755 - 4a Turma da DRJ/FOR
Sessão de 20 de agosto de 2014
Processo 10320.720170/2010-25
Interessado COSIMA - SIDERURGICA DO MARANHAO LTDA
CNPJ/CPF 10.431.245/0001-27
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PEDIDO DE PERÍCIA. CARÁTER TÉCNICO DA PROVA.
A perícia é meio de prova destinado a exames que requeiram conhecimento
técnico específico.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas os autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO.
A partir de dezembro de 2002, a base de cálculo da contribuição é o faturamento,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720170/2010-25
5
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. RECEITA FINANCEIRA.
ALÍQUOTA ZERO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A partir de agosto de 2004, estão sujeitas à alíquota zero as receitas financeiras
auferidas pelas pessoas jurídicas submetidas ao regime nãocumulativo.
As receitas submetidas à alíquota zero não integram a base de cálculo da
contribuição.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO.
Quando adquiridos, os bens e serviços utilizados como insumo geram direito ao
crédito na incidência não-cumulativa da contribuição.
INSUMO. FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES.
O fato de a pessoa jurídica fornecedora do bem enquadrado como insumo ser
optante pelo Simples não obsta o direito de crédito do adquirente, relativamente
ao valor pago.
INSUMO. FORNECEDOR PESSOA FÍSICA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
INSUMO. FORNECEDOR OU PRESTADOR. SITUAÇÃO FISCAL IRREGULAR.
A situação fiscal irregular do fornecedor ou prestador não constitui obstáculo ao
creditamento sobre o valor de bens e serviços.
FALTA DE PROVA. UTILIZAÇÃO COMO INSUMO.
Incumbe ao manifestante comprovar que determinado bem ou serviço, sobre o
qual pleiteia creditamento, foi utilizado como insumo na fabricação de produtos
destinados à venda.
RESSARCIMENTO. INSUMO CORPÓREO.
Para configurar insumos para os fins de creditamento na forma do disposto no
art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, as
matérias primas, os produtos intermediários e o material de embalagem,
utilizados na fabricação de bens destinados à venda, devem sofrer alterações, tais
como o desgaste, o dano, ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, e, ainda,
não podem representar acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que
forem aplicadas.
RESSARCIMENTO. SERVIÇO. INSUMO.
Na apuração do PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados sobre gastos incorridos com serviços utilizados como insumo, desde
que pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de
serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720170/2010-25
6
subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
RESSARCIMENTO. COMBUSTÍVEIS.
O gasto com combustíveis utilizados como insumos na fabricação de produtos
gera crédito na apuração da Cofins e do PIS/Pasep Não-Cumulativos, ainda que
submetidos à tributação monofásica com base em alíquota diferenciada, sendo os
créditos calculados, todavia, com base nas alíquotas padrões.
FRETE NA COMPRA DE INSUMOS.
Não há previsão legal para apurar créditos de frete nas operações de compra.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
mesmos os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade. Requer:
(a) o afastamento da declaração de preclusão do direito à apresentação de
documentos probatórios;
(b) o afastamento do critério físico na apuração do PIS e da COFINS não
cumulativos, com a utilização dos conceitos de custos necessários à obtenção de
receita, conforme legislação do Imposto de Renda;
(c) a autorização para a apropriação de créditos sobre a aquisição de carvão de
pessoas físicas, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004;
(d) a autorização para apropriação de créditos decorrentes da aquisição de
insumos, ainda que não escriturados corretamente em DACON (erro material),
bem como pela negativa imposta de comprovação da sua essencialidade;
(e) a autorização para apropriação de créditos em decorrência da aquisição de
energia elétrica, consumida no processo produtivo, devendo ser afastadas
eventuais inconsistências verificadas em DACON;
(f) a legitimidade da apropriação de créditos sobre aquisição de fretes, seja nas
operações de venda, seja nas aquisições;
(g) autorização para a apropriação de créditos diversos decorrentes da aquisição
de insumos (bens ou serviços) essenciais ao seu processo produtivo;
(h) requer a conversão do feito em diligência para a realização de perícia contábil
para a verificação dos alegados erros de declaração e, também, da essencialidade
dos insumos adquiridos;
(i) por fim, requer seja determinada a aplicação da correção monetária sobre o
crédito tributário a ser ressarcido.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720170/2010-25
7

Vieram os autos para julgamento desta Turma, que em outra composição, por meio
de Resolução decidiu pela conversão do feito em diligência para que a Autoridade
Lançadora intime
a
Recorrente para, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por mais 30
(trinta) dias:
(i) apresentar, de forma detalhada, quais os erros de declaração existentes em
suas DACONs, indicando, com o devido lastro probatório, os corretos valores a
serem observado, podendo a Autoridade lançadora solicitar especificamente os
documentos que entenda necessários para tal comprovação;
(ii)apresentar laudo descritivo da sua atividade operacional, indicando, para cada
um dos itens (insumos) objeto de glosa, sua aplicação e essencialidade ao seu
processo produtivo. Após, deverá a Autoridade Lançadora se manifestar acerca
das informações e documentos apresentados pela Contribuinte, notadamente no
que se refere aos alegados erros de preenchimento das DACONs e respectivos
documentos probatórios, apresentando relatório conclusivo. Concluído, abra se
novo prazo de (30) trinta dias para que a Recorrente se manifeste acerca do
Relatório Fiscal.
Em resposta a diligência a Autoridade lançadora emitiu Relatório de Diligência:
II – HISTÓRICO 1.
O “Termo de Ciência e Intimação Fiscal” (TDPF 0320100-2019-00125), de
02.09.2019 (Doc.01), formalizando a solicitação do estipulado nas Resoluções do
CARF, não foi recebido pela Diligenciada (Doc.02). Como se infere dos referidos
Documentos Anexos, a ciência intentada o foi por via postal, ao Domicílio
Tributário de Eleição consignado no respectivo CNPJ. É que a Diligenciada, em
14.02.2019, solicitou o cancelamento do “Termo de Opção pelo Domicílio
Tributário Eletrônico”, ao qual havia aderido em 22.10.2014 (Doc.03).
2. Em 02.10.2019, a Diligenciada seguia sem Domicílio Tributário Eletrônico [DTE]
(Doc.04).
3. Alternativamente, em momentos variados, foram feitas tentativas de contato
aos telefones (98) 3067-8200, (98) 3678-2001, (81) 3421-3535, (98) 3678-2011,
entre outros, todos atribuídos à Diligenciada, à vista de consultas a sítios de
cadastros empresarias na internet. Do mesmo modo se deu quanto às
Procuradoras da Diligenciada que, no passado, compareciam à DRF de São Luís-
MA para tratar dos assuntos de sua Outorgante, as Senhoras Ivanilza Gomes Lins e
Flaviane Amorim (Doc.05). O canal de internet mantido por “Queiroz Galvão”,
grupo empresarial da Diligenciada, também foi instado (Doc.06). Em todos os
casos, e noutros, cujos registros ainda não foram localizados ou não mais existem,
não houve sucesso.
4. Mantendo-se (03.02.2020) a Diligenciada sem DTE (Doc.07), o “Termo de
Ciência e Intimação Fiscal” (de 06.02.2020), análogo ao seu precedente
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720170/2010-25
8
(02.09.2019), também foi devolvido, por inacolhimento, na esteira de sua
postagem ao Domicílio Tributário de Eleição da Fiscalizada (Doc.08).
5. Em 26.08.2020, a Diligenciada permanecia sem readesão ao DTE (Doc.09).
6. Após quase 2,5 anos, em 30.03.2023 (Doc.10), a Diligenciada continuava sem
DTE, e, postado, com Aviso de Recebimento ao seu Domicílio Tributário de
Eleição, outro “Termo de Ciência e Intimação Fiscal” (30.03.2023) (Doc.11)
retornou não recebido (Doc.12).
7. Em 16.11.2023, chegou ao Signatário mensagem de correio eletrônico da
Ouvidoria da 3a Região Fiscal (circunscrição competente para tratar dos
Processos em causa). Em seu teor está a transcrição do que manifestou, em
nome de COSIMA - SIDERÚRGICA DO MARANHÃO, CNPJ 10.431.245/0004-70, a
Senhora Taciana Stanislau Afonso Bradley Alves, CPF 865.883.114-00, como
segue (Doc.13):
“Prezados Senhores, bom dia, a empresa COSIMA - SIDERURGICA DO
MARANHAO LTDA. (CNPJ 10.431.245/0004-70) possui um conjunto de 36
processos conexos que discutem Per/Dcomps de créditos de PIS e COFINS
apurados pelo regime não cumulativo nos anos calendário de 2003 a 2008. O
CARF, em 25/09/2018, ao julgar esse conjunto de 36 processos, baixou todos em
diligência, ocorre que, passados 5 (cinco) anos, os processos estão parados sem
que as Resoluções tenham sido cumpridas, sequer a intimação da empresa para
juntar documentos foi realizada. Em que pese ter que obedecer a ordem
cronológica dos processos, 5 (cinco) anos para cumprir uma diligência não é um
prazo razoável, Dessa forma, requer seja dado prosseguimento a esses feitos,
pois estão parados há mais de 5 (cinco) anos aguardando o cumprimento de
diligência determinada pelo CARF. A lista dos processos segue em anexo.”
Em atenção ao asseverado na retro Manifestação, pouco tempo depois, foram
prestadas as seguintes informações:
“O Domicílio Tributário de Eleição do Contribuinte, reiteradamente instado por via
postal, resultou em todas as vezes improfícuo.
Com efeito, em todas as ocasiões, a correspondência postada, contendo a íntegra
da Resolução e Termo de Informação correlato, retornou sem ter sido procurada
pelo Contribuinte.
O Contribuinte não é optante do Domicílio Tributário Eletrônico.
Os elementos da escrituração do Contribuinte são essencialmente necessários aos
exames definidos pela Resolução, não sendo exequíveis de outra forma.
As tentativas de contato telefônico com o Contribuinte (em seu domicílio
tributário de eleição e Escritório no Recife-PE) foram sem êxito (ligações não
atendidas). Igualmente, com resultado equivalente, buscou-se contato telefônico
com Procuradores que, no passado, acompanhavam as ações fiscais do
Contribuinte (Senhoras Ivanilza e Flaviane).”
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720170/2010-25
9
8. A consulta ao CNPJ da Diligenciada, em 16.11.2023 (Doc.14), data da
Manifestação à Ouvidoria tratada acima, não mostra solução de continuidade na
ausência de DTE.
9. Face à Manifestação à Ouvidoria, a Diligenciada assenhorou-se da ineficácia do
seu Domicílio Tributário de Eleição e da impossibilidade de contorná-la com o
DTE, do qual está desligada. Não obstante, após 16.11.2023 (quando se expediu a
Resposta àquela Manifestação), não se modificou o status do DTE da Diligenciada,
tampouco, tornou-se efetivo seu Domicílio Tributário de Eleição. De fato, a
consulta ao CNPJ, em 05.12.2023 (Doc.15) mostra que segue mantida a falta de
DTE. Por outro lado, antes do envio doutro “Termo de Ciência Fiscal”
(23.02.2024), a verificação de DTE (Doc.16) também não mostrou alteração. E,
postado, tal Termo voltou sem acolhimento do Domicílio Tributário de Eleição da
Fiscalizada (Doc.17).
10. Nesta data, 30.08.2024, mais de seis meses após a anterior consulta ao CNPJ
da Diligenciada, esta segue sem DTE (Doc.18). Quase um lustro desde a
expedição (02.09.2019) do primeiro “Termo de Ciência e Intimação Fiscal”,
subsiste ineficaz o Domicílio Tributário de Eleição da Diligenciada e ausente o
seu DTE.
11. O atendimento ao demandado no Acórdão sobredito imprescinde do
pronunciamento satisfatório e bastante da Diligenciada e, bem assim, da
apreciação de seus itens escriturais (Diário/Razão, Registro de Apuração do IPI,
Registro de Entradas e Registro de Saídas, se outros não se derem por
necessários, conforme o caso concreto). Na matéria, eis que o período de
apuração incidente é muito anterior ao Sistema Público de Escrituração Digital.
III – CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO
Do quanto expendido, evidenciando-se a impossibilidade de concluir as medidas
dispostas no precitado Acórdão, à sua emanante Repartição, se encaminha este
Processo.

Por meio de Edital Eletrônico foi a Recorrente intimada a tomar ciência do Relatório
de Diligência Fiscal. A ciência do Relatório de Diligência Fiscal foi dada pelo decurso de prazo de
15 dias a contar da publicação do edital no sítio da RFB na internet.
Devidamente intimada por meio do Edital Eletrônico a Recorrente não se
manifestou.
Posteriormente, retornaram os autos para julgamento desta Turma.
É o relatório.

VOTO
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720170/2010-25
10
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e reconheceu em parte o
direito creditório.
1. Da conversão do julgamento em diligência
No caso em exame, verifica-se que, em observância ao princípio da verdade
material e como requerido pela Recorrente, este Colegiado, em outra composição, determinou a
conversão do julgamento em diligência com o objetivo de oportunizá-la apresentação de
documentação complementar que pudesse comprovar a efetiva existência, a liquidez e a certeza
dos valores pleiteados a título de crédito.
Regularmente intimada, contudo, a Recorrente quedou-se inerte, não
apresentando qualquer manifestação nos autos, tampouco os elementos probatórios requisitados,
o que dificulta e até inviabiliza a verificação da origem e da legitimidade dos créditos objeto das
compensações realizadas.
Ressalte-se que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e em
conformidade com o art. 170 do Código Tributário Nacional, o ônus da prova quanto à existência
do crédito tributário apto a ensejar compensação recai sobre o contribuinte. No mesmo sentido, a
jurisprudência consolidada deste Conselho e dos Tribunais Superiores é firme ao reconhecer que a
homologação de créditos e compensações demanda prova robusta e inequívoca da liquidez e
certeza do crédito alegado, não sendo possível presumir sua existência ou validade.

2. Da base legal e definição de insumo para fins de creditamento das
contribuições
Em relação a possível reversão das glosas mantidas pela DRJ e contestadas pela
Recorrente necessário se faz analisar a legislação relativa apuração e desconto desses créditos.
Pois bem, estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)a) no inciso III do §
3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787,
de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720170/2010-25
11
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720170/2010-25
12
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente,
em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)a) no inciso III do §
3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008). (Produção
de efeitos)b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no
11.787, de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720170/2010-25
13
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente,
em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
(destaques não constam do original)

Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720170/2010-25
14
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”
Em suma, depreende-se da leitura do Parecer Normativo Cosit 05-2018 dever o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
3. Glosas mantidas pela DRJ
Dito isto, nos termos da legislação e do Parecer Normativo Cosit 05-2018
supracitados, e considerando exercer a Recorrente atividades de industrialização, importação,
comercialização e exportação de produtos siderúrgicos em geral, notadamente ferro-gusa, bem
como florestamento, reflorestamento e transporte de produtos perigosos, passo a analisar as
glosas mantidas pela DRJ.
3.1 Dos bens adquiridos de pessoas físicas
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720170/2010-25
15
No que se refere à pretensão da Recorrente de reconhecer o direito ao desconto de
créditos das contribuições ao PIS e à COFINS em razão da aquisição de carvão e demais insumos
provenientes de pessoas físicas, observa-se que tal pedido não encontra amparo na legislação de
regência. As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 são expressas ao condicionarem o direito ao
crédito à aquisição de bens e serviços de pessoa jurídica e sujeita à apuração das referidas
contribuições. A norma tem por objetivo permitir o aproveitamento de créditos apenas quando o
fornecedor tenha, de fato, suportado o ônus da contribuição, hipótese que não se verifica nas
operações com pessoas físicas, as quais não são contribuintes do PIS e da COFINS na sistemática
não cumulativa.
Desse modo, diante da ausência de previsão legal e da impossibilidade de
interpretação extensiva em matéria de crédito tributário, deve ser negado o direito ao desconto
dos créditos relativos às aquisições de carvão e demais insumos provenientes de pessoas físicas.
Cumpre esclarecer, ademais, que não se aplicam ao caso as disposições do art. 8o
da Lei no 10.925/2004, porquanto a Recorrente não se enquadra entre os contribuintes
beneficiados pelo referido dispositivo legal. O benefício ali previsto restringe-se aos produtores e
fabricantes de mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou
animal, hipótese diversa da verificada nos autos.
Assim, não sendo a Recorrente produtora de bens inseridos nesse contexto, não faz
jus à aplicação do crédito presumido ou diferenciado previsto na referida norma, permanecendo
sujeita exclusivamente ao regime geral de apuração do PIS e da COFINS disciplinado pelas Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
Assim, as glosas devem ser mantidas.
3.2 Dos serviços prestados por pessoa jurídica
Acerca das glosas relativas aos serviços prestados por pessoa jurídica, a DRJ as
manteve pelos seguintes fundamentos:
63. A quinta glosa tem por objeto despesas incorridas com serviços prestados por
pessoa jurídica, declaradas pelo contribuinte no Dacon como utilizados como
insumo, mas não verificadas na sua escrituração (fls 219/223) (art. 3o, caput, II, da
Lei no 10.833, de 2003).
64. De outra parte, o manifestante alude, sem maior esforço argumentativo ou
referência probatória, que os serviços geradores do crédito glosado foram
aplicados ou consumidos como insumo. Cumpre observar, todavia, que, no
mesmo tópico de sua inconformidade, o requerente focou discursivamente a
despesa com frete e teceu apontamentos jurisprudenciais sobre os aspectos
conceituais de insumo, sustentando que o conceito de insumo aplicável às
contribuições deve ser o mesmo utilizado no imposto de renda (conceito
econômico). Entretanto, a argumentação não aproveita ao exame da glosa em
questão, já que o contribuinte não procurou demonstrar concretamente que os
serviços tomados se enquadrariam no conceito funcional de insumo.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720170/2010-25
16
65. Dessa forma, deve ser mantida a glosa relativa a serviços.

Em defesa a Recorrente sustenta:
Segundo o despacho decisório, as despesas com serviços prestados por pessoa
jurídica, declaradas no DACON como utilizadas como insumo, não foram
verificadas em sua escrituração contábil.
Justifica a glosa sob o argumento de que não haveria registro de despesas com
servicos no Livro Razão e no Livro de Registro de Entrada da Recorrente, existindo
no DACON,contas pretensamente integrantes da despesa que não constariam do
balancete de verificacão.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente demonstrou através da
planilha discriminatória dos serviços tomados, que as informações contidas no
Livro Razão e no Balancete de Verificação estavam em perfeita consonância com o
DACON.
Restou devidamente demonstrado que as inconsistências apontadas na decisão
recorrida não passam de mero erro material, insuscetível de justificar a
manutenção das glosas, posto que, em consonância com o princípio da verdade
material, pode ser facilmente constatada a realização das despesas justificadoras
do crédito pleiteado,diante dos documentos apresentados.
Os eventuais erros e omissões no preenchimento do DACON ou dos documentos
de escrituração contábil, são, portanto, insuscetíveis de justificar a manutencão
das referidas glosas.
Ressalte-se, ainda, para agravar a situação, que a decisão recorrida incorreu na
nulidade de indeferir o protesto por produção de novas provas e de realização de
perícia,cuja flagrante necessidade é incontestável.
Inobstante, a decisão atacada ainda pretende justificar a manutenção da glosa
sob o pretexto de que "[...] o contribuinte não procurou demonstrar que os
servicos tomados se inserem no conceito funcional de insumo”.
Ora, o que se verifica é a imperativa necessidade de se reiterar o pedido de
decretacão de nulidade do vergastado acórdão, posto que proferido com nítida
pretericão do direito de defesa da Recorrente, contrariando o principal escopo do
processo administrativo fiscal, qual seja, a busca da verdade real.
Por outro lado, é de conhecimento notório que o procedimento de auditoria
érealizado mediante a confrontação, por amostragem, entre as informações
registradas na contabilidade e no DACON, com aquelas contidas nos arquivos de
memória de cálculo e nas notas fiscais de entradas, fornecidos pela empresa.
Ocorre que, para fins de caracterização de um servico como insumo e o
consequente creditamento, à luz da jurisprudência do CARF, faz-se necessário
ultrapassar a formalidade dos documentos apresentados e adentrar-se ao efetivo
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720170/2010-25
17
conhecimento do processo produtivo da empresa, posto que, conforme aduzido,é
a realidade fática que vai demonstrar a sua necessidade e essencialidade.
É justamente em observância ao princípio da verdade material que à autoridade
fiscal é conferida a faculdade de solicitar informações e provas acerca do crédito
pleiteado, na hipótese de verificar qualquer insuficiência ou inconsistência nos
elementos oferecidos pelo contribuinte.
Na verdade, a autoridade fiscal deveria ser a primeira interessada em verificar o
que de fato estaria relacionado com a produção da empresa,o que, infelizmente,
não acontece, sendo indevidamente negado aos contribuintes o creditamento a
que fazem jus.
De fato, caso se dispusesse a verificar in loco o estabelecimento empresarial da
Recorrente, ou, ainda, deferido o pleito de perícia, teria a Autoridade facilmente
verificado a essencialidade dos bens e servicos declarados como insumos no
processo produtivo da contribuinte.
Assim é que, à luz do entendimento jurisprudencial do CARF acerca da definicão
do conceito de insumo, tem-se evidente a necessidade e essencialidade dos
serviços objeto da glosa, restando imperativa a reforma da decisão

Nesse sentido, como já dito linhas acima, em observância a jurisprudência do STJ,
deve o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Nesse sentido e na busca pela verdade material, como requerido pela Recorrente,
este Colegiado, em outra composição, determinou a conversão do julgamento em diligência com o
objetivo de oportunizá-la apresentação de documentação complementar que pudesse comprovar
a efetiva existência, a liquidez e a certeza dos valores pleiteados a título de crédito.
Regularmente intimada, contudo, a Recorrente quedou-se inerte, não
apresentando qualquer manifestação nos autos, tampouco os elementos probatórios requisitados,
inviabilizando a verificação da origem e da legitimidade dos créditos em análise.
Sendo assim, como ônus da prova é da Recorrente, nenhuma modificação a ser
feita na decisão de primeira instancia sobre esta matéria.

3.3 Despesas com armazenagem e frete
A Recorrente alega:
Novamente, em relação às despesas com armazenagem e frete, o
reconhecimento do crédito encontra óbice apenas no excesso de formalismo
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720170/2010-25
18
adotado na decisão recorrida, em nítido confronto com os princípios regentes do
processo administrativo fiscal.
Ocorre que, como já esclarecido, a divergência entre os valores é devido tão
somente à não consideração da despesa com embarques.
Defende, ainda, que as despesas contidas na conta
3.1.3.01.09.00015correspondem a despesas com frete na operação de compra
dos insumos utilizados na fabricação de produtos vendidos e por não se
enquadrarem na restrita hipótese de creditamento prevista no art. 3°, caput,
inciso IX, , c/c art. 15, caput, II, da Lei 10.833/2003, não gerariam o direito ao
crédito pleiteado, ora por não serem suportados pela Recorrente, ora por não
constituírem despesas de frete na operação de venda.
Ocorre que, conforme demonstrado na Manifestacão de Inconformidade
apresentada, à luz da jurisprudência deste Ilustre Conselho, balizada no princípio
da verdade material, regente do Processo Administrativo Fiscal, carece de total
reforma tal decisão, tendo em vista a essencialidade de tais despesas na atividade
produtiva, integrando o valor dos custos, o frete pago na aquisição das
mercadorias.

De fato, as despesas com frete nas operações de venda, o frete na aquisição de
insumos e os custos com armazenagem podem, em tese, gerar direito ao crédito das contribuições
ao PIS e à COFINS, desde que devidamente comprovadas, nos termos da legislação de regência e
da jurisprudência consolidada do CARF.
No entanto, no caso concreto, as informações e documentos apresentados pela
Recorrente não se mostram suficientes para demonstrar a liquidez e a certeza dos créditos
pretendidos. Ressalte-se que o ônus de comprovar a efetiva realização das despesas e sua
correlação com a atividade geradora de receitas é da Recorrente, que, embora regularmente
instada a se manifestar e a apresentar elementos probatórios, quedou-se silente, razão pela qual
não há como reconhecer o direito creditório pleiteado.

3.5 Aquisição de insumos (bens ou serviços) essenciais ao seu processo produtivo
Sobre a glosa relativa aquisição de insumos (bens ou serviços) essenciais ao seu
processo produtivo, destaque-se trecho da decisão da DRJ:
73. A glosa também recaiu sobre o crédito relativo a outras operações com direito
a crédito, identificada na linha 13 da ficha 12 do Dacon (fls 230/268). A esse
respeito, a autoridade fiscal observa que: (i) a escrita do contribuinte evidencia
apenas as devoluções de venda no mercador interno (CFOP 1.201 e 2.201) e do
externo (CFOP no 3.201); (ii) na exportação, o razão demonstra o débito da
devolução no mesmo mês de saída que lhe deu origem, de modo que não chega
efetivamente a integrar a receita dos meses examinados; (iii)os valores apurados
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720170/2010-25
19
nas devoluções do mercado interno são significativamente inferiores aos
declarados no Dacon (art. 3o, caput, VIII, da Lei no 10.833, de 2003).
74. Diferentemente, aduz o manifestante que os créditos se referem a despesas
com outros serviços contratados de pessoa jurídica e a despesas com
combustíveis e lubrificantes utilizados nas máquinas, equipamentos e caminhões
usados no processo produtivo. Quanto aos serviços, devem ser examinados sob a
ótica do conceito de insumo aplicado pelo Carf. No tocante aos combustíveis e
lubrificantes, informa que são utilizados diretamente no processo produtivo
(Solução de Consulta no 81, de fevereiro de 2011).
75. A Lei no 10.637, de 2002, autoriza a dedução de gastos com combustíveis e
lubrificantes, desde que “utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda” (art. 3o, II).
Dessa forma, podem ser deduzidos os créditos sobre gastos com “combustíveis e
lubrificantes utilizados em máquinas e equipamentos do processo produtivo, na
condição de insumos à fabricação de produtos destinados à venda”, tal como
concluiu a Solução de Consulta.
76. Consoante se depreende, a proibição de descontar crédito sobre
combustíveis, enquanto submetidos à tributação monofásica e diferenciada na
origem produtora ou importadora, alcança apenas o empresário comercial
distribuidor ou varejista desses produtos.
Por outro giro, o empresário industrial que os utilizar como insumo para a
fabricação de produtos destinados à venda pode se creditar da contribuição sobre
a aquisição desses insumos, mediante a aplicação da alíquota padrão (1,65% para
o PIS/Pasep e 7,6% para a Cofins). Por se tratar de empresário industrial, a
princípio é cabível o creditamento sobre a aquisição de combustível, desde que
utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à venda.
77. Antes de examinar a prova e os argumentos apresentados, convém lembrar
que o item do crédito glosado (linha 13 da ficha 12 do Dacon) não comporta
informação relativa a crédito de serviços e combustíveis e lubrificantes,
porquanto possuírem campo próprio para serem informados (linhas 2 e 3 do
Dacon).
78. Se o contribuinte se equivocou ao prestar a informação, cumprir-lhe-ia
especificar, por tipo e quantidade, os insumos que compuseram o crédito glosado,
respondendo aos seguintes questionamentos: qual serviço, combustível e
lubrificante? quanto de serviço, combustível e lubrificante? para que o serviço,
combustível e lubrificante? No entanto, o manifestante não elaborou um
demonstrativo sequer, de modo que inviável se apresenta qualquer incursão com
o escopo de certificar a veracidade dos argumentos.
79. Dessa forma, é procedente a glosa do crédito incidente sobre “outros valores
com direito a crédito”.

Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720170/2010-25
20
Assim como nos itens anteriores, verifica-se que a Recorrente permaneceu inerte,
deixando de apresentar manifestação nos autos e de atender à diligência regularmente
determinada para a comprovação dos fatos alegados.
A ausência de documentação hábil inviabiliza a verificação da origem, da natureza e
da legitimidade dos créditos pleiteados, impossibilitando a aferição de seu enquadramento legal.
Considerando que o ônus da prova quanto à existência e validade dos créditos é da Recorrente,
não há elementos que autorizem a revisão da decisão recorrida, razão pela qual deve ser mantida
integralmente a glosa efetuada em primeira instância.
Por fim, ante a manutenção das glosas e por conseguinte o não reconhecimento do
direito creditório pleiteado, desnecessária análise da possibilidade de correção monetária.
Conclusão
Diante todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 572
DF CARF MF
Original